Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0715832-17.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ADRIANA VIEIRA DA SILVA GAMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGIO EM HOSPITAL PRIVADO. RESSARCIMENTO DE VALORES. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: anulação da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. 2 – Provimento judicial. Realização de procedimento cirúrgico. O acórdão de id 28355687 reconheceu o direito da autora de ser inserida no Sistema de Regulação para a realização do procedimento cirúrgico de retirada de dispositivo contraceptivo (ESSURE), respeitada a fila de prioridades do Sistema Único de Saúde – SUS. Contudo, após ser inserida no sistema de regulação (id 42934252 e 42934553), a autora preferiu realizar o procedimento em rede particular de saúde (id 42934555). O acórdão foi claro ao estabelecer que a autora deveria aguardar na fila de prioridades do SUS. A atitude da autora de buscar a satisfação da sua pretensão de forma mais célere, por meios próprios, contrariando o comando judicial, não encontra respaldo no cumprimento de sentença. O réu, por sua vez, cumpriu com a determinação constante nas decisões de id 42934246 e 42934247 e inseriu a autora no sistema de regulação, razão pela qual caberia a ela aguardar e, em caso de eventuais dificuldades, manifestar-se no processo, de forma que o juiz pudesse exercer a sua jurisdição. As partes têm meios processuais suficientes para provocar o Judiciário a resolver eventuais imbróglios. Deve, portanto, ser mantida a sentença de origem que extinguiu o cumprimento de sentença. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Omissão. Ausência. O acórdão bem examinou a questão acerca da suposta demora no atendimento. O acordão foi claro ao firmar que a recorrente deveria aguardar a lista de espera, segundo os critérios de prioridade clínica estabelecidos pelo órgão regulador. Segundo a petição e documentos de ID 42934552-42934555, o procedimento cirúrgico foi agendado para maio de 2022 e a recorrente desistiu, revogando, inclusive, o termo de consentimento informado. Ainda que, em tese, a cirurgia tivesse sido reagendada para junho/2022, o que contradiz a manifestação de vontade anterior de não se submeter ao procedimento, a paciente deveria aguardar a fila de prioridades do SUS e eventualmente provocar o Judiciário pleiteando as medidas adequadas tendentes à satisfação da obrigação, caso fosse verificado o excesso de prazo para o atendimento. Nesse quadro, não se verifica a alegada omissão no acórdão, tampouco a omissão estatal na implantação da política pública reivindicada, de modo que não tem respaldo o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 196 e art. 93, IX ambos da CRFB, porquanto para garantir o acesso à saúde cuja reponsabilidade civil é do Estado há a necessidade de se estabelecer prazo mínimo para cumprimento da sentença prolatada, o que não foi feito. Sustenta que a obrigação de fazer deveria ter sido convertida em perdas e danos, porquanto restou descumprida a obrigação imposta à parte ré. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Não há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 196 e art. 93, IX ambos da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o Acórdão recorrido “reconheceu o direito da autora de ser inserida no Sistema de Regulação para a realização do procedimento cirúrgico de retirada de dispositivo contraceptivo (ESSURE), respeitada a fila de prioridades do Sistema Único de Saúde – SUS. Contudo, após ser inserida no sistema de regulação (id 42934252 e 42934553), a autora preferiu realizar o procedimento em rede particular de saúde (id 42934555). O acórdão foi claro ao estabelecer que a autora deveria aguardar na fila de prioridades do SUS. A atitude da autora de buscar a satisfação da sua pretensão de forma mais célere, por meios próprios, contrariando o comando judicial, não encontra respaldo no cumprimento de sentença.” Apreciar o grau de prioridade na realização de procedimentos a justificar imposição de prazo para cumprimento ou conversão em perdas e danos implica revolvimento de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do Apelo Extremo, consoante enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais pontos, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 2 de agosto de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal